Tribunal: STF
Processo: RE 1544103
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Recurso Extraordinário. Execução fiscal de pequeno valor. Extinção do processo por ausência de interesse de agir. Eficiência administrativa. 



    I. Caso em exame



 1. Recurso extraordinário interposto por Município mineiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pelo qual se manteve sentença de extinção de execução fiscal no valor de R$ 3.575,69, com fundamento na ausência de interesse de agir diante da desproporcionalidade entre o valor cobrado e os custos do processo judicial. A controvérsia gira em torno da aplicação do Tema RG nº 1.184, o qual reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por comprometimento da eficiência administrativa. O Município sustenta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV; 30, incs. I e III; e 150, § 6º, da Constituição da República, alegando que o ajuizamento da cobrança compete à Fazenda Pública, independentemente do valor executado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e da jurisprudência firmada no Tema RG nº 1.184.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal reconhece, no julgamento do Tema RG nº 1.184, a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208-RG/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023).



    4. A extinção da execução fiscal não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, desde que respeitada a competência de cada ente federado e esgotadas, previamente, as medidas administrativas adequadas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.



    5. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a tese fixada pelo STF e aplica corretamente o precedente vinculante, sem afronta às normas constitucionais invocadas pelo recorrente.



    6. A insistência em recurso manifestamente improcedente pode ensejar aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, e art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir. V.V. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO – TEMA 1184, STF – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LEGALIDADE. 1 – Considerando a existência de legislação municipal que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas daquele município, não há como pretender classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito. 2 – Havendo a comprovação das tentativas administrativas de recebimento do débito, a realização do protesto efetivo do valor devido e a existência de lei municipal estabelecendo o limite de renúncia tributária, deve prosseguir o feito executivo.” (e-doc. 25). 



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município alega violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LV, 30, incs. I e III e 150, § 6º, da Constituição da República, ao argumento de que o acesso à justiça não foi condicionado ao atingimento de valor mínimo para a causa, cabendo ao ente público credor a escolha da forma como promoverá a cobrança, não obstante a existência de meios alternativos de adimplemento do crédito (e-doc. 59). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Conforme definido no Tema nº 1.184 do ementário da Repercussão Geral, é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por comprometer a eficiência administrativa nos casos em que o cotejo entre o valor da causa e o custo da movimentação do Poder Judiciário demonstrar-se economicamente inviável. Confira-se:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 



    1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 



    2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 



    3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa’.



    Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 



    2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”



    (RE nº 1.355.208-RG/SC, Tema RG nº 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 02/04/2024; destaques acrescidos).



    4. Do voto condutor do acórdão de segundo grau, extrai-se que a quantia executada é do importe de R$ 3.575,69, razão por que extinta a demanda, conforme a seguinte fundamentação:



    “In casu, não obstante a constituição do crédito tributário em favor da Fazenda Municipal entendo pela inexistência do interesse de agir. O crédito a ser satisfeito na presente execução fiscal, não seria suficiente nem mesmo para cobrir as despesas com o ajuizamento da demanda. 



    Não é razoável permitir o processamento de execuções para obtenção de quantia inferior ao custo de cobrança, provocando, assim, prejuízo aos cofres públicos, podendo-se cogitar, inclusive, em possível improbidade administrativa.



    Nesse sentido, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal admite o cancelamento de créditos de valores inferiores aos custos da cobrança (art. 14, § 3º, inciso II, da Lei Complementar 101/00). 



    Em razão do julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da Resolução nº. 547 de 22/02/2024, instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, tomada pelo Plenário do CNJ no julgamento do Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.0000, na 1ª Sessão Ordinária do dia 20/02/2024. (...)



    Neste sentido, revendo posicionamento e em atenção à Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC, TEMA1.184 bem como aos princípios da efetividade, eficiência que regem o processo civil, de rigor a manutenção da sentença.” (e-doc. 25).



    5. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem decidiu em consonância com o precedente vinculante, não havendo que se proceder a qualquer reparo a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 1.468.509-AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 04/03/2024, p. 23/04/2024; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020; e ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator